Tribunal: TJSP
Processo: 0010552-66.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010552-66.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
RICARDO APARECIDO RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastada a
preliminar, CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo
interposto, mantida a r. decisão atacada por seus próprios fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010552-66.2020.8.26.0602 -Voto no 27.982
2
VOTO no 27.982
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0010552-66.2020.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba Vara do Júri e das Execuções
Agravante: RICARDO APARECIDO RODRIGUES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Preliminarmente,
alegação de nulidade da r. decisão agravada por
cerceamento de defesa. No mérito, pretensão de
conversão da prisão em domiciliar, sob a alegação de
que pertence a grupo de risco por doenças Preliminar
afastada
Petição não instruída nos termos do
Comunicado Conjunto n. 249/2020 Providência que
incumbia à defesa do sentenciado, até mesmo porque o
boletim informativo lhe é acessível, nos termos da
Resolução n. 144/2010 da SAP A alegação de que o
documento
lhe
foi
negado
pelo
Diretor
do
estabelecimento prisional não foi comprovada nos autos
Cerceamento de defesa não configurado No mérito,
descabimento
da
conversão
pretendida

Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça indica diretrizes aos magistrados para reduzir os
efeitos da crise sanitária, nos âmbitos penal e
socioeducativo, sem qualquer efeito vinculante

Diploma editado que não tem o condão de conceder o
benefício de forma automática e irrestrita aos
sentenciados
Necessidade de análise do caso
concreto, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal
Sentenciado que cumpre pena em regime fechado,
decorrente de plurais condenações
Ausência de
comprovação de que pertença a grupo de risco, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010552-66.2020.8.26.0602 -Voto no 27.982
3
mesmo de que o estabelecimento prisional em que se
encontra não tenha condições de lidar com a Covid-19
Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado RICARDO APARECIDO RODRIGUES contra a r.
decisão de fls. 13, que julgou prejudicado o pedido de conversão de sua
prisão em domiciliar, por não ter vindo o pleito devidamente instruído.
Sustenta o agravante, preliminarmente, a nulidade da r.
decisão atacada, por cerceamento de defesa. No mérito, alega, em
síntese, que, apesar de pertencer ao grupo de risco, já que acometido de
doenças respiratórias, cardíacas e pressão arterial elevada, está sujeito a
contrair a Covid-19 no estabelecimento prisional em que resgata sua
pena, fazendo jus à conversão de sua prisão em domiciliar, com base na
Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Assim, pretende, preliminarmente, seja anulada a r.
decisão, determinando-se a avaliação do estabelecimento prisional e a
remessa de boletim informativo e prontuário médico do agravante e, no
mérito, seja provido o presente recurso, para que resgate sua pena em
sistema domiciliar, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19.
Arremata com pleito de liminar de conversão da prisão
em domiciliar.
Contrariado o recurso (fls. 28/31) e mantida a r. decisão
(fls. 32), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010552-66.2020.8.26.0602 -Voto no 27.982
4
agravo em execução, para que seja expedido ofício à unidade prisional
para fornecimento de documentação (fls. 37/39).
É o relatório.
Preliminarmente, não há se falar em nulidade da r.
decisão atacada, já que não configurado cerceamento de defesa.
As petições protocoladas digitalmente, que se refiram a
processos de execução que tramitam fisicamente, devem atender ao
Comunicado Conjunto n. 249/2020, notadamente seu Item 2, alínea p:
“[...]. Os pedidos devem ser instruídos com a documentação emitida pelas
unidades prisionais (boletim informativo e atestado de comportamento
carcerário), além de documentação que a Defesa possuir e apresentar, tudo
de forma digital. [...]” (grifos nossos).
Contudo, a i. defesa do sentenciado, apesar de ter
protocolado a petição de fls. 07/10, através de sua certificação digital,
não se atentou à necessidade de instrução da pretensão deduzida,
providência que lhe incumbia e estava ao seu alcance:
Artigo 92 da Resolução n. 144/2010 da SAP. Os advogados, com
poderes conferidos por procuração, que necessitarem de Boletim
Informativo para instruir petição para requerimento de benefício ao
seu cliente, devem encaminhar pedido ao diretor da unidade,
mencionando o fim a que se destina.
E, se eventualmente foi negado o fornecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010552-66.2020.8.26.0602 -Voto no 27.982
5
documentação do sentenciado ao nobre causídico, certo é que esta
alegação (fls. 03) também não foi comprovada nos autos, já que não foi
juntado o pedido formulado ao Diretor da unidade ou mesmo a prova
documental sua recusa.
Deste modo, fica rechaçada a preliminar aventada, bem
como os pleitos dela decorrentes.
No mérito, o presente recurso não merece provimento.
Apesar de o agravante sustentar pertencer ao grupo de
risco, em razão de doença, acertado o indeferimento da prisão
domiciliar.
Não se olvida o quanto trazido pela Recomendação n.
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a qual indica aos Tribunais a
adoção de medidas voltadas à prevenção da disseminação do novo
coronavírus, notadamente nos âmbitos penal e socioeducativo.
Contudo, como previsto em seu art. 1o e na sua
intitulação, trata-se de indicação de protocolos que o Poder Judiciário
pode adotar, e não tem o condão de vincular qualquer comando
decisório, até mesmo porque, este papel não incumbe ao Conselho
Nacional de Justiça, nos termos do art. 103-B, § 4o, incisos I, II e III, da
Constituição Federal.
Deste modo, o diploma invocado pela defesa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010552-66.2020.8.26.0602 -Voto no 27.982
6
vincula as decisões judiciais, e não implica na concessão automática e
imediata do benefício a todo e qualquer sentenciado, que, aliás, deve
atender às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal, bem como
deve resgatar sua pena em regime aberto ou fazer jus à progressão:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
Veja-se que, para invocar a conversão da prisão, nos
termos inciso II do dispositivo acima colacionado, não basta que o
agravante apresente doença, ele precisa demonstrar estar gravemente
debilitado em decorrência dela.
Sobre o assunto, ensina a doutrina: “não se trata de ser
enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar debilidade extrema
em função dessa doença. Por isso, cabe a avaliação judicial para cada caso,
sem que se possa automatizar a concessão da prisão domiciliar. Ilustrando, o
portador do vírus da AIDS, mesmo com manifestações de enfermidades
oportunistas, não faz jus à prisão em domicílio, salvo se estiver em situação
limite, debilitado a ponto de não representar qualquer perigo à sociedade”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado,
19.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 700).
Entretanto, não foi feita qualquer prova do estado de
saúde do agravante ou mesmo das doenças que o acometem, as quais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010552-66.2020.8.26.0602 -Voto no 27.982
7
aliás, sequer foram especificadas pela i. defesa, que se limita em dizer
que ele “padece de graves problemas de saúde (doenças respiratórias e
cardíacas e pressão arterial muito elevada)” (fls. 05).
Da mesma forma, não há qualquer demonstração de
que, no caso concreto, o recorrente corra risco especial por resgatar a
pena em regime fechado ou que o estabelecimento prisional em que se
encontra esteja em situação que justifique a conversão da prisão, sendo
insuficiente a alegação de que ali foram registrados casos de Covid-19.
Não há qualquer demonstração de que ali não usufruirá
de proteção ou mesmo de atendimento necessário a fim de resguardar
sua saúde.
Aliás, a Portaria Interministerial n. 7 de 18.03.2020
estabelece medidas de contenção suficientes para o enfrentamento da
pandemia dentro do sistema prisional, principalmente quando somadas
às providências que vêm sendo tomadas pela Secretária de
Administração Penitenciária, como a restrição de visitação.
Ao tratar o tema no HC n. 567.408/RJ, o C. Superior
Tribunal de Justiça assim entendeu:“(...) A crise do novo coronavírus deve
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda
persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não
se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010552-66.2020.8.26.0602 -Voto no 27.982
8
Inclusive, é de se mencionar que o risco de contrair a
Covid-19 atinge a toda a população e não apenas a carcerária, estando
todos expostos, indistintamente, ao contato com o novo coronavírus.
Destarte, não tendo sido demonstrado concretamente
que o agravante se enquadra no grupo de risco e que o estabelecimento
prisional em que se encontra não tem meios de lidar com a Covid-19,
não há se falar em conversão de sua prisão em domiciliar, até mesmo
porque ausentes os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal.
Ante o exposto, por meu voto, afastada a preliminar,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a
r. decisão atacada por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator